Tribunal: TJMT
Processo: 1031606-93.2018.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONINO SEMIAO DIAS - CPF: 496.860.461-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEQUELAS DE AVC COM LESÕES IRREVERSÍVEIS - HOME CARE - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO
– DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE – VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO a custear as despesas de energia elétrica, em razão do aumento abrupto do consumo após a instalação dos equipamentos vinculados ao sistema home care, necessários em razão das sequelas originárias de um AVC, bem como que a requerida ENERGISA S/A, não suspenda o fornecimento de energia.

2.

A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar, que exige a utilização de aparelhos ligados à rede de energia elétrica, tais como: aspirador, nobreak, condicionador de ar, bomba de infusão contínua, oxímetro e nebulizador; consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente dos equipamentos.

3.

O corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

4.

O pagamento de ENERGIA elétrica, em virtude de instalação de HOME CARE, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO a custear as despesas de energia elétrica, em razão do aumento abrupto do consumo após a instalação dos equipamentos vinculados ao sistema
home care
, necessários em razão das sequelas originárias de um AVC com lesões irreversíveis (CID 10 P101), bem como que a requerida ENERGISA S/A, não suspenda o fornecimento de energia.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

O Autor, representado pela Defensoria Pública, apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas pelas partes demandadas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo
PROVIMENTO
do presente recurso inominado, conforme manifestação acostada no id nº 84323490.

VOTO

Colendos Pares

O recorrente é portador sequelas originárias de um AVC com lesões irreversíveis (CID 10 P101).

Em decorrência desse quadro

utiliza

aparelhos tais como: aspirador, nobreak, condicionador de ar 24 horas, bomba de infusão contínua, oxímetro e nebulizador, para manutenção de sua vida.

No que se refere as condições financeiras da família, o agravante comprova que recebe benefício mensal de prestação continuada junto à Previdência Social, no valor que não excede a um salário mínimo, possuindo como curador seu filho Sr. Gilson da Conceição Dias, cuja profissão é técnico em enfermagem.

Ademais, é possível verificar que o agravante reside em região humilde da cidade, (bairro Lagoa Azul), e, em virtude das sequelas do
AVC
, não tem condições sequer de gerir a própria vida e manter-se.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte recorrente e que a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.

No mesmo sentido já se manifestou o c. TJMT em várias oportunidades:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DOMICILIAR FORNECIDO POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PRIVADO – DEMANDA AJUIZADA COM O INTUITO DE COMPELIR A EMPRESA DE PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DA INSTALAÇÃO DO HOME CARE – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA REFORMADA POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Demonstrada a necessidade do fornecimento da estrutura home care no processo de manutenção da vida e da saúde da Agravante e, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos em questão, somado ao fato de que a Recorrente alega não ter condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, deveria ter ajuizado a demanda em face do Estado e/ou do Município, pois é deles o dever de assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição Federal.

Não há como compelir a operadora de plano de saúde privado ao pagamento deste ônus, quando não há qualquer Lei ou cláusula contratual que a obriga a custear a diferença da energia elétrica decorrente do fornecimento do tratamento domiciliar.

(N.U 0008645-71.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Home Care — CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 196 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art. 1°, III da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a obrigação do custeio da energia elétrica para manutenção do Home Care.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbente o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 0005490-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)

Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência do recorrente, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema
home care
.

Assim, deverá a concessionária de energia elétrica providenciar a instalação de nova unidade consumidora na residência do recorrente, visando a medição exclusiva do consumo do sistema
home care.

Com relação à impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, aplica-se também a primazia do direito à saúde e à vida.

Assim, o corte de energia elétrica motivado pelo inadimplemento do consumidor não pode ser feito de forma indiscriminada, de modo que, quando ameaçar direito à vida e à saúde, resta impossibilitada a suspensão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo. (Ap 127380/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 25/08/2014).

Por estas razões, conheço do recurso interposto por
ANTONINO SEMIÃO DIAS
e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o Estado de Mato Grosso a arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema
home care
instalado na residência da parte recorrente, determinando ainda, que a recorrida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. proceda à instalação, no prazo de cinco dias, de uma nova unidade consumidora no domicílio da parte recorrente, visando à medição do consumo do sistema
home care
, bem como se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora, na qual estão vinculados os equipamentos que lhe dão o suporte necessário à vida.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021